Tribunal: TJPA
Processo: 0803116-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803116-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA SILVA DA COSTA MARTINS

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REATIVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. CONTRATO SINALAGMÁTICO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual se pleiteia o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplemento, sob alegação de ausência de notificação válida. A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito quanto à irregularidade da notificação, mas condicionou a reativação do plano ao pagamento das mensalidades em atraso. A agravante sustenta a abusividade da exigência, especialmente por ser paciente oncológica, requerendo a reativação imediata independentemente de pagamento prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação válida impede o condicionamento da reativação do plano de saúde ao pagamento das parcelas em atraso; (ii) estabelecer se é possível assegurar a continuidade da cobertura assistencial sem a correspondente contraprestação pecuniária em contrato de natureza sinalagmática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de origem adota solução equilibrada ao impedir a consolidação da rescisão contratual sem notificação válida, sem afastar a obrigação de pagamento das parcelas vencidas.

4.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 veda o cancelamento unilateral sem prévia notificação, mas não assegura o restabelecimento do serviço de forma gratuita ou desvinculada do adimplemento.

5.

A jurisprudência reconhece a abusividade do cancelamento sem notificação, mas não autoriza a fruição do serviço sem contraprestação.

6.

O contrato de plano de saúde possui natureza sinalagmática, impondo obrigações recíprocas entre cobertura assistencial e pagamento das mensalidades.

7.

A manutenção do serviço sem pagamento compromete o equilíbrio econômico do contrato e transfere indevidamente à operadora os ônus da inadimplência.

8.

A solução que condiciona a reativação ao adimplemento preserva simultaneamente a continuidade da assistência e a base econômica do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida impede o cancelamento do plano de saúde, mas não afasta a exigibilidade das mensalidades em atraso.

2.

A reativação do plano de saúde pode ser condicionada ao adimplemento das parcelas vencidas, em respeito à natureza sinalagmática do contrato.

3.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para assegurar a fruição de serviço essencial sem a correspondente contraprestação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.360.969, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 10.08.2016; TJ-GO, AI 5320581-53.2024.8.09.0051; TJ-MT, Apelação nº 1006382-09.2021.8.11.0055.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de ID n. 33679959
, interposto por
VANESSA SILVA DA COSTA MARTINS
, em face de decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada contra a
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Na origem, foi pleiteado o restabelecimento de plano de saúde cancelado após inadimplemento, sob a alegação de ausência de notificação válida e necessidade de continuidade da assistência médica.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito invocado quanto à irregularidade da notificação, mas condicionou a reativação do plano ao pagamento das mensalidades em atraso, acrescidas dos encargos legais.

No agravo de instrumento de ID n. 33679959, a agravante sustentou, em síntese, que a exigência de pagamento prévio para o restabelecimento da cobertura seria desproporcional, especialmente em razão de sua condição de paciente oncológica em acompanhamento periódico, requerendo a concessão de efeito ativo para determinar a imediata reativação do plano, independentemente do adimplemento prévio, bem como a disponibilização de meios adequados para regularização do débito.

Sobreveio a decisão monocrática de ID n. 34188209, na qual se entendeu que não estavam presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Em seguida, a agravada apresentou contrarrazões de ID n. 35046069, nas quais sustentou a tempestividade da manifestação e defendeu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

As causas de pedir do
agravo de instrumento de

ID n. 33679959
podem ser resumidas, de forma didática, nos seguintes pontos:
(1)
a agravante afirma que o cancelamento do plano de saúde ocorreu
sem notificação válida
, pois a comunicação teria sido enviada a endereço eletrônico antigo, o que comprometeria a constituição regular em mora;
(2)
sustenta que a decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito, foi contraditória ao
condicionar a reativação do plano ao pagamento prévio das mensalidades em atraso
;
(3)
alega que essa exigência é
abusiva, desproporcional e incompatível com a tutela de urgência
, sobretudo por se tratar de serviço essencial ligado à saúde;
(4)
afirma que sua condição de
paciente oncológica em monitoramento periódico
evidencia o
perigo de dano concreto
, diante do risco de interrupção da assistência médica;
(5)
invoca violação aos princípios da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato
e da
proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade
; e
(6)
defende que a operadora deveria, além de restabelecer imediatamente a cobertura,
disponibilizar meios adequados para regularização do débito
, sem impedir a continuidade do atendimento médico.

O recurso
não
merece provimento.

A decisão recorrida não comporta reforma, porquanto se revela razoável e proporcional diante das particularidades da controvérsia posta em juízo.

Com efeito, o pronunciamento a quo não chancelou, de forma irrestrita, a extinção do vínculo contratual, tampouco ignorou a essencialidade do serviço de assistência à saúde. Ao revés, adotou solução intermediária e equilibrada, ao vedar, em termos práticos, a consolidação da rescisão unilateral em contexto de controvérsia sobre a regularidade da notificação, mas sem desonerar a parte autora do cumprimento da obrigação que lhe incumbia.

Ao condicionar a reativação do plano ao adimplemento das mensalidades vencidas, acrescidas dos consectários contratuais e legais, a decisão harmonizou, de um lado, a necessidade de preservação da continuidade assistencial e, de outro, a exigência de observância da base econômica mínima do ajuste, evitando que a tutela jurisdicional de urgência se convertesse em instrumento de fruição do serviço sem a correspondente contraprestação.

Nessa perspectiva, a deliberação de primeiro grau também se mostra consentânea com a disciplina do art. 13, parágrafo único, II, da Lei federal n. 9.656/1998, na medida em que promove leitura sistemática e proporcional da norma de regência.

Embora o referido dispositivo vede, nos contratos individuais, a suspensão ou rescisão unilateral, salvo por fraude ou inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, desde que haja comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, a decisão agravada não extraiu da eventual deficiência da notificação a consequência automática de restabelecimento incondicional do serviço.

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" (AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021)
. 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO SEGURADO. RENEGOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde exige notificação prévia, pessoal e inequívoca do segurado, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, e jurisprudência desta Corte
. 2. Constatado que as correspondências não foram entregues pessoalmente à contratante, bem como relatada a posterior negociação e quitação das parcelas vencidas, exsurge a probabilidade do direito vindicado. 3. O perigo da demora é evidenciado na medida em que a manutenção do cancelamento do plano de saúde significaria evidente prejuízo à parte agravada, porquanto necessita das coberturas contratadas para ter acesso a tratamentos de saúde. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5320581-53.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde
.
In casu
, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022) (Grifei).

A decisão agravada, portanto, relativizou adequadamente o regime legal, reconhecendo que a controvérsia acerca da higidez formal da constituição em mora não elimina o dado material incontroverso do inadimplemento, nem autoriza concluir, desde logo, pela exigibilidade de manutenção da cobertura em benefício de contratante que permanece em débito.

A jurisprudência, de fato, repele o cancelamento ou a rescisão unilateral do plano de saúde quando ausente notificação prévia válida do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. Contudo, a controvérsia recursal, na espécie, não se resolve pela automática imposição de restabelecimento integral da cobertura independentemente do pagamento das parcelas vencidas.

Isso porque a decisão agravada não convalidou a ruptura do vínculo contratual, mas apenas condicionou a retomada da prestação assistencial ao adimplemento das mensalidades reconhecidamente inadimplidas, preservando, assim, a subsistência do contrato sem afastar a exigibilidade da contraprestação correspondente.
Em outras palavras, a eventual irregularidade da notificação não tem o efeito de converter a vedação ao cancelamento arbitrário em direito subjetivo à fruição do serviço sem pagamento, sobretudo em se tratando de relação contratual sinalagmática, fundada na reciprocidade entre cobertura assistencial e adimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pela beneficiária
.

Em outros termos, o
decisum
preservou a proteção legal conferida ao consumidor contra cancelamentos arbitrários, sem desfigurar a estrutura obrigacional do contrato nem afastar, por via transversa, a exigibilidade das prestações vencidas.

Em análise perfunctória, considerando a fase processual em questão, não há direito subjetivo da agravante à continuidade da prestação assistencial independentemente do adimplemento das obrigações pecuniárias assumidas no pacto.

O contrato de plano privado de assistência à saúde, tal como definido no art. 1º, I, da Lei n. 9.656/1998, possui natureza sinalagmática, caracterizando-se por se tratar de

prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido
, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

Nesses termos, em importante
dictum
,

conferir trecho do voto-vista da Min. Isabel Galotti, quando do julgamento do REsp 1360969 (Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016), no qual a Relatora diferencia “seguro-saúde” ao “plano de saúde” (
rectius
: plano privado de assistência à saúde), caracterizando este último nos seguintes termos:

Trata-se de contratos atípicos, de prestação de serviços.
São contratos de adesão, sinalagmáticos, onerosos e formais, de execução diferida e prazo indeterminado
. Há consenso quanto ao fato de apresentar um caráter aleatório em relação à necessidade de prestação do serviço, mas, conforme adverte Cláudia Lima Marques," incerto é quando deve ser prestada e não se deve ser prestada a obrigação principal "e, por essa razão, a operadora de plano de saúde assume obrigação de resultado. (FERNANDES NETO, Antônio Joaquim. Plano de Saúde e Direito do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 128)

Os contratos oferecidos pelos planos de assistência privada à saúde são atípicos (mistos), de prestação de serviços, de adesão e caráter aleatório, sinalagmáticos (contêm obrigações recíprocas), onerosos, formais e de trato sucessivo e por prazo indeterminado
. (SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade Civil dos Planos & Seguros de Sáude. 2a ed. Curitiba: Juruá, 2009, p.40)

Diversamente dos contratos de seguro-saúde, os de planos de assistência não objetivam, de modo geral, a cobertura de eventos ou riscos ligados à saúde. Oferecem uma séria de serviços às pessoas que aos mesmos aderem, relativamente à assistência médica, hospitalar, ambulatorial e odontológica. Organizam-se através de convênios, ou de planos, custeando os atendimentos. Colocam à disposição dos interessados serviços e procedimentos médicos e de outros profissionais ligados à saúde, envolvendo internamentos hospitalares e o fornecimento de remédios, de modo a objetivar a cura de pacientes.

Os planos de assistência à saúde integram a" medicina de grupo", a qual constitui-se de empresas que administram, sob a forma de pré-pagamento, planos de saúde para indivíduos, famílias ou empresas.
O interessado paga antecipadamente, no mais das vezes a cada mês, prestações fixas, tendo direito à cobertura de eventos previstos no contrato. Os atendimentos são efetuados ou por intermédio de serviços próprios, ou através de uma rede conveniada, a qual é remunerada pelos serviços profissionais e hospitalares prestados
. (RIZZARDO, Arnaldo. Planos de assistência e seguros de saúde: Lei nº
9.656
, e 3 de junho de 1998. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 16)

Cuida-se, portanto, de relação contratual fundada em reciprocidade de prestações, na qual a obrigação da operadora de assegurar cobertura assistencial encontra contrapartida no dever do beneficiário de solver, regularmente, as mensalidades pactuadas.

Admitir a manutenção do serviço sem o correlato adimplemento implicaria desequilíbrio indevido da equação contratual, com esvaziamento da comutatividade do vínculo e indevida transferência, à operadora, dos ônus decorrentes da mora da contratante.

Por essas razões, ausente ilegalidade ou desproporção na solução adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO

do agravo de instrumento de

ID n. 33679959
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão recorrida, inclusive quanto ao condicionamento da reativação do plano de saúde ao adimplemento das mensalidades em aberto, acrescidas dos encargos legais.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026